Tribunal: TJBA
Processo: 8050407-53.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050407-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARLENE DOS SANTOS BARBOSA LUZ

Advogado(s)
:
FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BÁSICO. DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, professora aposentada com paridade, à percepção de vencimento básico não inferior ao piso nacional do magistério, nos termos da Lei n.º 11.738/2008, afastando a inclusão da remuneração global para tal fim.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissões ou contradições no acórdão embargado no tocante: (i) à interpretação dos efeitos da Lei Estadual n.º 12.578/2012 e da natureza da VPNI para aferição do piso do magistério; (ii) à análise da repercussão do reenquadramento remuneratório da parte impetrante; e (iii) à eventual divergência com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria decidida, conforme art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou todos os pontos suscitados, afirmando que a VPNI não integra o vencimento básico, mas sim verba de preservação da irredutibilidade, sendo incabível sua inclusão para aferição do piso.

5.
Não há omissão quanto à análise da legislação estadual ou dos efeitos de reenquadramento, tampouco contrariedade à jurisprudência local, razão pela qual se rejeitam os aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A VPNI não integra o vencimento básico para fins de aferição do piso nacional do magistério. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8050407-53.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante
o
ESTADO DA BAHIA
, e como embargad
o o
MARLENE DOS SANTOS BARBOSA LUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22